Tribunal: TJES
Processo: 0003542-85.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003542-85.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EVALDO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003542-85.2019.8.08.0026

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:
EVALDO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença de fls. 203/205 que, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada em seu desfavor por
EVALDO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar no mérito do recurso, vejo que o autor ajuizou a ação alegando ser proprietário do veículo Honda Civic, placa OYJ-8342, o qual era usado para seu exercício profissional, sendo que em 04/09/2019 o bem foi atingido por um poste de energia elétrica que caiu no para-brisa.

Sustenta o autor que levou o veículo para a concessionária, mas decorridos mais de 30 (trinta) dias úteis após o requerimento administrativo para que fosse feito o reparo, a ré sequer fora ao local, sendo certo que, neste interregno, precisou entrar em contato com a concessionária de energia por diversas vezes visando a solução do impasse.

Acrescenta que enquanto aguardava o reparo do seu carro, alugou um veículo pelo período de 16/09/2019 a 21/10/2019, arcando com a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e somente o devolveu por não conseguir arcar com o pagamento da locação por mais tempo, embora ainda necessitasse de meio de locomoção para exercer seu labor.

Neste ínterim, aduz que seu trabalho com vendas foi prejudicado pela danificação do veículo, e sua renda ficou muito aquém da usualmente percebida, de maneira que deve ser ressarcida pelos lucros cessantes pelo período compreendido entre 21/10/2019 até a data em que efetivada a locação de outro carro em seu favor pela ré.

Finalmente, narra que experimentou um terrível sentimento de angústia e sofrimento no momento em que teve seu cotidiano abruptamente interrompido, sem solução do impasse por meses, o que se agravou ainda mais pelo descaso da ré.

Desta forma, requereu a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais e morais em seu favor.

Em decisão carreada às fls. 53/54 foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando-se que a ré disponibilizasse um veículo ao autor, até a solução do conflito, sob pena de multa diária, sendo comprovado o cumprimento às fls. 60/65, e posteriormente revogada

a ordem.

Exercido o contraditório, e produzida prova documental, as partes concordaram com o julgamento do processo, sendo proferida a sentença que, como dito, julgou procedentes os pedidos iniciais,
para “
condenar a Requerida a pagar ao Requerente, o valor de:
1)
danos materiais remanescentes do veículo, em R$ 9.727,94 (nove mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos;
2)
danos materiais, referentes ao aluguel de veículo substitutivo, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
3)
lucros cessantes, em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e
4)
danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo um total de R$ 27.927,94 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos)
”, consignando que “
tais valores serão acrescidos de juros legais, à razão de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (porque se trata de responsabilidade extracontratual), valor a ser corrigido em sua expressão monetária a partir da data de sua fixação (no caso, esta sentença)
”.

Inconformada, a ré interpôs o presente apelo
alegando, em suas razões recursais de fls. 209/225, que não há provas aptas a comprovar a causa da queda do poste, bem como que não há comprovação dos prejuízos materiais alegadamente suportados pelo apelado, ônus que seria de sua incumbência.

Quanto aos danos morais, salienta que disponibilizou carro alugado ao apelado, e que este não demonstrou que efetivamente tenha ocorrido alguma lesão aos bens integrantes da sua personalidade (honra, liberdade, integridade física e psicológica).

Aduz, também, que em razão da tutela de urgência deferida na origem, despendeu valores com a locação do veículo em favor do apelado por período superior ao necessário, já que o veículo deste encontrava-se em plenas condições de uso desde o dia 12/06/2020, devendo ser julgado procedente o pedido contraposto, com a condenação do apelado ao reembolso do montante.

Contrarrazões às fls. 229/242, pela integral manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

A queda do poste de energia elétrica sobre o veículo do apelado é fato incontroverso, conforme Boletim de Ocorrência e diversas fotografias juntadas aos autos pelo apelado (fls. 22/36), sendo certo que, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal - que adota a teoria do risco administrativo -, a apelante tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

De igual modo, é da concessionária a responsabilidade pela manutenção e conservação dos postes de iluminação e transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Sobre a matéria, colaciono os seguintes precedentes:

(...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE POSTE SOBRE VEÍCULO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE REPARAR O DANO, CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DANO MATERIAL CARACTERIZADO, A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. EXCLUSÃO DA VERBA ATINENTE À DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA RÉ, IMPROVIDO O DOS AUTORES. 1. A queda de um poste da concessionária acabou por atingir um veículo que passava pelo local; trata-se de situação de responsabilidade objetiva, de onde advém o dever de reparação do dano por parte da empresa prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, a quem cabe manter em ordem os seus equipamentos. Não há fundamento probatório para reconhecer a ocorrência de culpa do condutor do veículo ou, mesmo, de caso fortuito ou força maior. 2. A reparação deve compreender o serviço de conserto, que deve ter por base o orçamento de menor valor. (...) (TJ-SP - APL: 40035422520138260576 SP 4003542-25.2013.8.26.0576, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/03/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - POSTE DA LIGHT QUE CAIU EM CIMA DO VEÍCULO DO AUTOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA LIGHT JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.275,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELO DA LIGHT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PELA RÉ DE SEUS EQUIPAMENTOS E REDE, DEVENDO RESPONDER PELOS DANOS QUE CAUSA, COMO NO CASO CONCRETO DE QUEDA DE POSTE DE FIAÇÃO ELÉTRICA - APELANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR CAUSA EXCLUDENTE DA SUA RESPONSABILIDADE - PRESENTE A CAUSALIDADE POR OMISSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00176157220178190205, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 30/07/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua responsabilidade, é inquestionável a responsabilidade da apelante em reparar o dano.

Quanto aos danos materiais, agiu com acerto o magistrado primevo ao condenar a concessionária de energia ao pagamento do saldo remanescente de R$ 9.727,94 (nove mil, setecentos e vente e sete reais e noventa e quatro centavos), referente aos reparos no veículo, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) relativos ao aluguel do veículo substitutivo.

Isto porque: i) os documentos de fls. 44/49 demonstram o desembolso com a locação de veículo pelo apelado; ii) os documentos de fls. 101/105 comprovam os valores despendidos pelo autor com a reparação de avarias na parte interna do veículo e com serviço de funilaria, pintura e vidraçaria; iii) o apelado, no curso do processo, teve a quantia de R$ 21.971,94 (vinte e um mil novecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), relativa ao reparo da parte externa do carro, reembolsada em seu favor; iv) a apelante, além de não ter impugnado os documentos em momento oportuno, não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a alegar que os gastos não foram comprovados.

No que concerne aos lucros cessantes, contudo, entendo que embora sejam devidos, já que o apelado é vendedor e ficou privado do uso do seu veículo, o documento carreado à fl. 50 não é o bastante para amparar a condenação da apelante no montante apontado em sentença, a saber, R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), na medida em que consiste em mera declaração de que o apelado presta serviço para a empresa e recebe uma comissão mensal pelos produtos e serviços vendidos de, em média, R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Nesta seara, embora o apelado tenha efetivamente permanecido sem veículo pelo prazo de 03 (três) meses, não há evidências de que tenha ficado totalmente impossibilitado de trabalhar sem o veículo, sendo necessária a apuração do
quantum
devido a título de lucros cessantes em liquidação de sentença, o que inclusive fora pleiteado pelo próprio apelado na petição de ingresso.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença
” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016).

Por seu turno, deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que inegavelmente o apelado demonstrou ter sofrido abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas incansáveis tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter permanecido por meses sem seu veículo.

Como se sabe, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

E, sopesando tais argumentos, por certo que tal quantia se mostra proporcional ao abalo sofrido pelo apelado, sem se tornar um enriquecimento sem causa, e está em conformidade também com a capacidade econômica da concessionária de energia.

Finalmente, em relação ao pedido contraposto apresentado pela apelante, também deve ser mantida sua improcedência, já que a decisão de fls. 53/54, contra a qual não houve a interposição de recurso,
determinou a disponibilização do veículo "até a solução do conflito", sendo que, tal qual apontado pelo magistrado primevo, somente com a prolação da sentença o conflito foi efetivamente solucionado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o
quantum
a título de lucros cessantes seja apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003542-85.2019.8.08.0026

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:
EVALDO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE POSTE EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - que adota a teoria do risco administrativo -, a concessionária de energia tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública. De igual modo, é dela a responsabilidade pela manutenção e conservação dos postes de iluminação e transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

2.
Uma vez incontroversa a ocorrência do sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua responsabilidade, é inquestionável a responsabilidade da apelante em reparar o dano;

3.
Danos materiais devidamente comprovados por prova documental, sendo acertada a condenação da apelante ao reembolso.

4.
No que concerne aos lucros cessantes, embora sejam devidos, já que o apelado é vendedor e ficou privado do uso do seu veículo, o documento por ele apresentado não é o bastante para amparar a condenação da apelante no montante apontado em sentença, sendo necessária a apuração do
quantum
devido a título de lucros cessantes em liquidação de sentença, o que inclusive fora pleiteado pelo próprio apelado na petição de ingresso.

5.
Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que inegavelmente o apelado demonstrou ter sofrido abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, não só pelas incansáveis tentativas em resolver administrativamente o impasse, como também por ter permanecido por meses sem seu veículo.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.